Tribunal: TJES
Processo: 5000094-79.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILMAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante por roubo (art. 157 do Código Penal) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 68 dias-multa e ao pagamento de indenização no valor mínimo de R$ 1.000,00 por danos morais e materiais. O apelante alega insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para justificar a condenação pelo crime de roubo; (ii) se a fixação da pena e dos honorários advocatícios está adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de roubo é comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Restituição, demonstrando a ocorrência da subtração mediante violência.

4. A autoria delitiva está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima em juízo, que identificou o réu como autor do crime, detalhando a dinâmica dos fatos, corroborada pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante.

5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando prestada de forma coerente e firme, em harmonia com outros elementos probatórios.

6. O depoimento dos policiais que participaram da ocorrência é válido como meio de prova idôneo, desde que não haja indícios de parcialidade ou má-fé.

7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada em 4 anos de reclusão, sendo aumentada para 5 anos em razão da agravante da reincidência, observando-se os critérios legais.

8.Os honorários advocatícios em favor da defensora dativa são fixados em R$ 800,00, conforme critérios de proporcionalidade e de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de roubo pode ser fundamentada com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para a condenação, desde que ausente dúvida quanto à sua imparcialidade.

3. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022, DJe 31/5/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJe 17/1/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VILMAR RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 68 (sessenta e oito) dias-multa e à indenização a título de danos morais e materiais, arbitrada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante requer a sua absolvição, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para afastar dúvidas a respeito da responsabilidade criminal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID nº 9202069). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10762669).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
VILMAR RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 68 (sessenta e oito) dias-multa e à indenização a título de danos morais e materiais, arbitrada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante requer a sua absolvição, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para afastar dúvidas a respeito da responsabilidade criminal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 30 de dezembro de 2023, por volta de 01hr, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante violência à pessoa, coisa alheia móvel consistente em uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais), pertencentes à vítima MARCELO LIMA DE SOUZA, conforme Boletim Unificado de nº 53309011 e Auto de Restituição de pag. 22.

Extrai-se dos autos que a vítima ao sair do seu trabalho, estava passando na localidade da Avenida Getúlio Vargas, no centro desta cidade, quando percebeu que o denunciado o seguia, momento em que foi abordado por ele pedindo que a vítima lhe desse uma quantia de R$ 5,00 (cinco reais), tendo MARCELO recusado dar o valor pedido e continuado andando.

Ato contínuo, o denunciado continuou seguindo MARCELO por mais alguns metros, instante em que atacou a vítima, lhe dando socos no rosto e chutes, tendo conseguido subtrair da vítima sua carteira, contendo uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Após a subtração do dinheiro, o denunciado saiu correndo e entrou em um ônibus que estava passando próximo ao local com sentido ao bairro São Silvano.

A vítima, com intuito de conseguir recuperar sua carteira, adentrou no próximo ônibus que passou no mesmo sentido do ônibus em que o denunciado pegou e, ao terminar de atravessar a ponte que liga os bairros Centro São Silvano, conseguiu visualizar o denunciado dentro do estabelecimento comercial Scorpions, próximo ao restaurante DRINK, momento em que MARCELO correu atrás de VILMAR gritando “pega ladrão”.

Enquanto corria atrás do denunciado, a vítima visualizou a guarnição policial que estava em patrulhamento naquela localidade, momento em que os policiais imediatamente abordaram VILMAR, realizando sua prisão.”

Alega a Defesa que inexistem elementos suficientes para justificar a condenação do acusado, ensejando a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. No entanto, em relação a esta tese, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Restituição.

A autoria, de igual forma, também restou suficientemente comprovada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, apontando o réu como autor do roubo pelo qual foi condenado.

A vítima Marcelo Lima de Souza disse que o réu lhe pediu R$ 5,00 (cinco reais) e ela falou que não possuía a quantia. Após, disse que passou a ser perseguido pelo acusado, que puxou sua mochila e pegou a sua carteira e uma máquina de cortar cabelo, que estava dentro de sua bolsa, para tentar lhe agredir. Alega, também, que o acusado passou a lhe dar socos e, em seguida, fugiu, entrando em um ônibus. O autor pegou outro ônibus, que passou em seguida, iniciando uma perseguição ao acusado. Ao chegar no “Posto Capixaba”, correu atrás do acusado e ambos foram abordados por policiais. Após serem levados ao local dos fatos pela polícia, testemunhas confirmaram a alegação da parte autora.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Também vale destacar o depoimento em Juízo do policial Alexandro Penha Vieira, que se assemelha à versão da vítima. O policial afirma que a guarnição policial encontrou o réu e o ofendido em vias de fato, o que gerou a abordagem. Naquele momento, a vítima disse que o réu tinha subtraído quantia de dinheiro dele no Centro. O acusado, no entanto, apresentava falas desconexas e aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Portanto, entendo que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para a comprovar a ocorrência do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

No que tange à dosimetria, verifico que a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, a pena foi fixada definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 dias-multa.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo honorários advocatícios à advogada dativa (Drª Ivi Karoline Lemos Thomaz, OAB/ES 18.197) em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.